Tribunal: TJPA
Processo: 0800582-21.2024.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800582-21.2024.8.14.0111

APELANTE: M. O. D. S., JOSE MARIA MENDES DA SILVA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Contrato de cartão de crédito consignado devidamente assinado pelo representante legal do menor pensionista. Regularidade da contratação demonstrada. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.

Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais em contrato de cartão de crédito consignado. Improcedência na origem, com o reconhecimento do cumprimento do dever de informação pelo banco e da regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência da relação jurídica entre as partes, além da ocorrência ou não na falha do dever de informação.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Demonstrada a contratação entre as partes, através da apresentação do pacto devidamente assinado por biometria facial pelo genitor do menor pensionista. Apresentação de documentos pessoais que demonstram concordância com o serviço contratado, e assinatura de termo de consentimento esclarecido do cartão consignado de benefício, afastando qualquer alegação de falha no dever de informação.

IV.

DISPOSITIVO

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por M. O. S., menor impúbere representado por seu genitor JOSÉ MARIA MENDES DA SILVA, em face de sentença proferida pelo juízo de Ipixuna do Pará, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800582-21.2024.8.14.0111), ajuizada contra FACTA FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade por litigar sob o palio da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o autor afirma que é beneficiário do INSS e foi surpreendido com um cartão de crédito em seu benefício, o qual não contratou. Isso porque, representado por seu genitor, buscou a contratação de um empréstimo consignado como qualquer outro, mas foi surpreendido com a notícia de que se tratava de cartão de crédito, modalidade que não era de seu interesse, portanto houve falha no dever de informação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Financeira apelada devidamente demonstrou a realização do negócio realizado entre as partes, qual seja, contratação de cartão consignado devidamente assinado digitalmente por biometria pelo representante do menor pensionista, seu genitor, Sr. José Maria Mendes da Silva (ID nº 29130697, pg. 01/07), bem como TED comprovando a transferência do valor objeto da transação para a conta do Sr. José Maria (ID 29130696).

Válido apontar que o pacto se encontra devidamente esclarecido, contando com cláusulas claras dos serviços adquiridos, estando expresso que se trata de cartão de crédito consignado, inexistindo dúvidas acerca do serviço contratado, portanto não há que se falar em falha no dever de informação. Ressalto, inclusive, constar no ID nº 29130697, pg. 24, TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO, portanto devidamente demonstrado o que estava sendo ajustado.

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/04/2026